Tribunal: STF
Processo: Rcl 45446
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Vivar Tecnologia da Informação Ltda. em face de acórdão da Primeira Turma Recursal Permanente do Juizado Especial de João Pessoa/PB, que manteve decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral.
    2. A reclamante narra que, interposto o agravo do art. 1.042 do CPC, o órgão reclamado o recebeu como agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e negou-lhe provimento (Autos nº 0813467-06.2018.8.15.2001). Alega, assim, usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para julgar o agravo em recurso extraordinário. Afirma que o órgão reclamado converteu “teratologicamente e ‘ex officio’, em AGRAVO INTERNO, o Agravo interposto pela Reclamante contra decisão que negara seguimento ao seu Recurso Extraordinário“, impondo-lhe, ainda, a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    5. Compete aos órgãos jurisdicionais de origem o exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. Não há que se falar, a princípio, em usurpação da competência do STF. Nesse sentido, veja-se a ementa do acórdão proferido na Rcl 32.405-AgR:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido.” (Rcl 32.405 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma)
    6. Nessa linha, confira-se também a Rcl. 30.426, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e a Rcl. 31.059, Rel. Min. Dias Toffoli.
    7. Considerando que na presente hipótese houve a negativa de seguimento do recurso extraordinário com fundamento em paradigma de repercussão geral, o agravo interno é o único recurso cabível, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, configurando, inclusive, erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042, que implica a preclusão da questão constitucional. De modo que a remessa do agravo para apreciação pelo STF não é viável.
    8 Esta sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/73, desde o julgamento pelo STF da Questão de Ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admite a conversão de recurso diverso em agravo interno. No caso, o órgão reclamado, ao converter o recurso em agravo interno acabou por adotar posição mais favorável à parte ora reclamante do que a indicada pelo STF. Não há falar, pois, em usurpação da competência do STF. 
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citado o beneficiário do ato reclamado.
    10. Em caso de eventual interposição de recurso, deve a parte reclamante, sob pena de não conhecimento do apelo: (i) emendar a inicial para indicar a parte beneficiária da decisão reclamada e o seu respectivo endereço atualizado; e (ii) juntar cópia de seu estatuto social.
    Publique-se.
          Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator